Tribunal: TJDFT
Processo: 0712103-38.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712103-38.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KEILA DIAS DE LIMA, VALDENAILSON DA SILVA MACIEL APELADO: ROIL SOARES PINHEIRO D E C I S Ã O O recurso foi interposto sem comprovação do recolhimento do PREPARO, o que leva à aplicação do art. 1.007, § 4o, do CPC. Intimem-se o apelante para que realize o recolhimento em DOBRO, sob pena de DESERÇÃO. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, 27 de julho de 2021 15:43:11. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator